Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001547-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ILDEBRANDO LOURES DE MENDONCA - CPF: 049.313.601-06 (ADVOGADO), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (EMBARGANTE), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (EMBARGANTE), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MENDONCA CARVALHO NETO - CPF: 006.854.741-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIAÇÃO POSSESSÓRIA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DESNECESSIDADE DE REPRODUZIR DETALHES DO PEDIDO DA PARTE – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER OBSERVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Uma vez atendidos os pressupostos da tutela possessória, com o consequente deferimento integral da tutela liminar, não há a menor necessidade de reproduzir detalhes do pedido da parte, o que, contudo, deve ser observado pelo juízo de origem, quando do cumprimento da medida deferida em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
DENES GOUVEIA DALAFINI, IVANICE GOUVEIA DALAFINI
e
ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI
, representado pela inventariante
IVANICE GOUVEIA DALAFINI
, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
HÉRCULES GOUVEIA DALAFINI.

Na ocasião, os Embargantes aduzem que, embora deferida a tutela possessória, o acórdão embargado foi omisso em descrever, de forma pormenorizada, os seus efeitos e alcance.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Com efeito, o recurso em exame em muito se assemelha aos embargos de declaração anteriormente interopostos em face da decisão monocrática que já havia atribuído efeito ativo ao recurso de agravo, interposto pelos próprios embargantes.

Naquela ocasião, foi assentado que, do ponto de vista da omissão alegada, inexistia qualquer vício a ser sanado, máxime quanto ao alcance da decisão recursal.

É que, a decisão embargada, desde a liminar, levou em consideração, por óbvio, os pedidos feitos pelos agravantes, ora embargantes, que não haviam sido atendidos em primeiro grau de jurisdição.

Por outros termos, uma vez atendidos os pressupostos da tutela possessória, com o consequente deferimento integral da tutela liminar, não há a menor necessidade de reproduzir detalhes do pedido da parte, o que, contudo, deve ser observado pelo juízo de origem, quando do cumprimento da medida deferida em grau recursal.

Assim, não há nada que recomende a reforma da decisão embargada, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022